Tribunal: TJMT
Processo: 0057812-40.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057812-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA ASSUNCAO NUNES ALMEIDA - CPF: 011.898.491-86 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 000.228.731-55 (APELADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (APELANTE), FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR - CPF: 280.188.468-55 (ADVOGADO), EDUARDO PEDROSA MASSAD - CPF: 262.948.378-98 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A. (APELANTE), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 000.228.731-55 (APELANTE), SOLANGE APARECIDA ASSUNCAO NUNES ALMEIDA - CPF: 011.898.491-86 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (APELADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELADO), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA –
DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES
– CORRETORA IMOBILIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO
– SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que
todos aqueles que atuam na
cadeia
de consumo são solidariamente responsáveis, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do Código de Defesa do Consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0057812-40.2013.8.11.0041

APELANTE:

GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

APELADOS:

SOLANGE APARECIDA ASSUNÇÃO NUNES ALMEIDA, FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA E GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição de valores ajuizada por
SOLANGE APARECIDA ASSUNÇÃO NUNES ALMEIDA
e
FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA
em face de
GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e da apelante,
que
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“
a)
DECLARAR
rescindido o contrato entabulado entre as partes e condenar as

requeridas à restituição dos valores pagos (integral), devidamente corrigida pelo INPC a partir do

desembolso de cada prestação paga, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, incluindo-se as parcelas pagas a título da “TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA”, a partir de janeiro a

junho/2012, na forma simples.

b)
CONDENAR
as demandadas a indenizarem a parte autora pelos
Lucros

cessantes
a título de pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel no importe

de R$ 400,00 por mês no período de janeiro/2012 a junho/2012, acrescidos de juros de mora de 1%

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo

prejuízo.

c)
Determinar
às requeridas, que tomem as providências para retirar do nome das

requerentes qualquer inscrição existente perante os órgãos de defesa do consumidor quanto à

eventuais débitos do contrato em discussão nestes autos, dando baixa em eventuais débitos de IPTU,

taxas condominiais ou outros que sejam de responsabilidade das requeridas.

Condeno
as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem

como ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da

condenação, face ao disposto no § 2º do art. 85 do CPC”
(sic).

Inconformada, a apelante aponta que
não foi parte integrante do contrato de compromisso de compra e venda
do imóvel, não tendo

qualquer ingerência sobre ele, uma vez que foi mera intermediadora do negócio, na

condição de corretora imobiliária.

Sustenta que, diferente do que constou na sentença,

importante destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de

que a corretora imobiliária não faz parte da mesma cadeia de produção que a

Incorporadora, pelo que, por óbvio, não possui legitimidade para responder pelo

inadimplemento desta última quanto ao prazo de entrega da obra.

Alega, ainda, que não faz parte do grupo econômico no qual estão inseridas as corrés na presente demanda, sendo pessoa jurídica autônoma e excluída dessa relação societária, inexistindo provas nos autos que justifiquem a solidariedade por tal fundamento.

Por tal razão, não pode responder pelo eventual descumprimento das obrigações assumidas pelo promitente comprador ou vendedor no ajuste, tampouco pela devolução de valores pagos em decorrência de ato ilícito de outrem.

Assim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, no sentido de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, na forma do
artigo 485, VI do CPC.
(Id 112267283)

Contrarrazões ofertadas no Id 112267288, onde os apelados defendem que deve ser afastada a suscitada ilegitimidade de parte, posto que a empresa participou da cadeia de consumo, sendo, pois, a sua responsabilidade solidária, motivo pelo qual pede pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 112267284.

Retifique-se o cadastro no sistema PJE, fazendo constar como APELANTE:
GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
, e APELADOS:
SOLANGE APARECIDA ASSUNÇÃO NUNES ALMEIDA, FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA E GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é definir se há legitimidade passiva da
corretora
de
imóveis
que intermediou o contrato de compra e venda que ora se rescinde em razão do descumprimento
contratual
.

De início, não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre as partes está sujeita ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90.

Com base nas condições descritas nos artigos 2º e 3º do sobredito estatuto, constata-se que
os autores
se enquadram no conceito de consumidores, uma vez que são destinatários final do produto (imóvel), enquanto que as rés,
construtora/vendedora e corretora do imóvel
, se amoldam ao conceito de fornecedor de produto e serviços.

Nesse sentido, em razão do disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é solidária pela reparação dos danos previstos na norma de consumo e, assim, ao consumidor é garantido o direito de demandar contra todos que
participaram da cadeia de produção ou da prestação do serviço
, vejamos:

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

(...)

Art. 25. (...)

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

(...)

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

In casu
, é fato incontroverso que a
Global Consultoria Imobiliária Ltda., na época denominada Avance Negócios Imobiliários S/A,
intermediou a venda de um imóvel “Residencial Valência” unidade 31, Torre 01, no valor de R$99.009,00 (noventa e nove mil e nove reais), recebendo dos autores a importância de R$4.493,88 (quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) referente aos honorários pela intermediação (112270049).

Nessas condições, ao contrário do alegado nas razões recursais, resta devidamente demonstrada nos autos a existência da relação jurídica entre as partes, consistente em um negócio intermediado pela ré.

Logo, a consultora imobiliária pertence à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento.

E com bem observado pelo d. magistrado sentenciante,
in verbis
:

“(...)
Ademais, a corré
Avance
, através de sua Diretoria de Processamento de Vendas e Escrituras, participou da negociação e venda do empreendimento, calculando o valor das parcelas e o financiamento a ser assumido (fl. 26-id. 39473900).

Na hipótese dos autos, não obstante a parte autora tenha, de fato firmado contrato com a primeira requerida, resta evidente que
a segunda ré fez parte da negociação discutida nos autos, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do descumprimento contratual, nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC.

Aliás, o parágrafo único, do artigo 7º e os artigos 25, §1º, e 34 ambos do CDC, dispõe que todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até porque inegavelmente obtêm alguma vantagem econômica (...)”

Outro não é o entendimento jurisprudencial. Confira-se:

“APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. INTERMEDIAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXCEDIDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO BEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1.599.511/SP). DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da evidenciada relação de consumo entre promissário comprador, a construtora/vendedora e a corretora de imóveis, com base no disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é solidária pela reparação dos danos previstos na norma de consumo e, assim, ao consumidor é garantido o direito de demandar contra todos que participaram da cadeia de produção ou da prestação do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva da corretora rejeitada
. 2. Escassez de mão de obra e materiais, chuvas, greves e atraso na expedição da carta de habite-se não caracterizam motivo de força maior ou caso fortuito, pois se encontram inseridas na órbita do risco empresarial, não podendo ser transferida ao consumidor para fins de afastamento da sua responsabilidade contratual, principalmente em face da previsão de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para que a construtora pudesse lidar com esse tipo de problema, elaborando o seu cronograma de obras. 3. O descumprimento contratual consistente em atraso na entrega do imóvel, sem justificativa da construtora, gera direito ao comprador de pleitear o recebimento da cláusula penal, prevista em seu favor no contrato. 4. Nos contratos de compra e venda de imóvel, a efetiva entrega do bem consubstancia o adimplemento da obrigação, sendo este, portanto, o termo final do atraso. 5. Conforme restou assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.599.511/SP, mostra-se abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel, devendo, por este motivo, ser o promissário comprador ressarcido da importância comprovadamente despendida a este título. 6. Apelações cíveis conhecidas, preliminar rejeitada, e não providas.”
(TJ-DF 00192050320158070007 DF 0019205-03.2015.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 03/03/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
Compromisso de venda e compra.
Atraso na entrega da obra. Citação válida.
Legitimidade passiva da corretora para responder pelos danos causados pelo atraso, pois integra a mesma cadeia de fornecimento da construtora. Responsabilidade solidária.
Data da rescisão que se há de manter. Recurso dos autores provido, desprovido o da corré.”
(TJ-SP - AC: 10204547320208260554 SP 1020454-73.2020.8.26.0554, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 01/09/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL -
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA - SOLIDARIEDADE ENTRE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA.
É solidária a responsabilidade entre construtora e a corretora nos contratos de intermediação de compra e venda de imóveis de sua propriedade.”
(TJ-MG - AC: 10105120310963001 Governador Valadares, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
,
mantendo inalterada a sentença hostilizada.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023